Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR ROSA LOPES - CPF: 985.311.401-10 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007160-09.2019.8.11.0003

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM S/A

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

APELADO:

FABIO JUNIOR ROSA LOPES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS BANCOS REQUERIDOS

– QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO DO BANCO ENVIADO VIA EMAIL – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO – FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro em relação à emissão de boleto decorrente de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco primeiro requerido, devem as instituições financeiras, contratada e aquela na qual foi efetuado o pagamento dos boletos, serem mantidas no polo passivo da ação.

Se o autor, mediante ligação telefônica recebida de número 0800 (na qual a atendente identifica-se como do banco requerido e informa os dados pessoais do autor e do seu contrato de financiamento), recebe boleto por email e efetua o pagamento de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos (com quem foi firmado o contrato de financiamento e para o qual foi efetuado o pagamento do boleto bancário fraudulento) e o prejuízo experimentado pelo demandante.

Na hipótese, respondem as instituições financeiras por não terem tido a cautela necessária com relação ao necessário sigilo dos dados bancários dos clientes e a segurança dos seus sistemas, tendo em vista que terceiro fraudador possuía informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços dos demandados, devendo ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO INTERMEDIUM S/A
e pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (atualmente BANCO VOTORANTIM S/A)
, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FABIO JUNIOR ROSA LOPES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

- declarar quitado o contrato no 12039000189077-1, objeto da lide;

- condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$10,000,0 (dez mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC (IBGE) desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

- condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O requerido
BANCO INTERMEDIUM S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui relação com o boleto emitido nem é o beneficiário do pagamento efetuado pelo apelado.

No mérito, sustenta que não houve participação do banco na transação, uma vez que não emitiu qualquer boleto ou recebeu os valores decorrentes do seu pagamento, tratando-se fortuito externo praticado por terceiros.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do autor pelo desprovimento (ID 168609217).

O requerido
BANCO VOTORANTIM S/A
também suscita em seu recurso preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter sido o beneficiário dos boletos pagos pelo autor, bem como que eventual prejuízo decorre da ação criminosa de terceiro e da negligência do demandante, ao efetivar o pagamento fora dos canais oficiais do requerido
.

No mérito, defende a inexistência da prática de ato ilícito e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sob o argumento de que a parte atora é a única responsável pelo dano, em razão de ter efetuado o pagamento de boleto fraudulento sem as devidas cautelas.

Defende a impossibilidade de declarar a quitação do contrato, tendo em vista que o valor pago pelo autor não foi repassado à instituição financeira, bem como a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito.

Aduz que a situação vivenciada pelo autor não passou de mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável, bem como requer a redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do autor (ID 168609217) e do Banco Inter (ID 168609216), ambos pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os requeridos/apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que foram beneficiados pelo pagamento do boleto fraudulento bem como que não possuem relação com a sua emissão.

Todavia, tais preliminares não merecem prosperar.

Isto porque, nota-se que
o objeto da controvérsia reside na alegada fraude de terceiro na emissão de boleto em decorrência de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o primeiro recorrente/requerido, pago através do segundo banco requerido.

Ademais, os bancos apelantes prestam o serviço aos seus clientes, no caso, o apelado, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.

Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Posto isso,
rejeito as preliminares
arguidas.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor possui com a primeira requerida BV Financeira/BANCO VOTORNATIM S/A contrato de financiamento no 12039000189077-1, por meio do qual adquiriu um veículo mediante o pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 930,99 (novecentos e trinta reis e noventa e nove centavos).

Segundo o demandante, em outubro de 2018 recebeu um telefonema do número 0800.042.0134, na qual conversou com Amanda, que afirmou ser funcionária da BV financeira e propôs a quitação do contrato através do pagamento do valor total de R$ 11.440,00 (onze mil quatrocentos e quarenta reais).

A fim de quitar seu veículo e se livrar de juros abusivos e acreditando que a proposta de fato advinha da BV Financeira, concordou com a quitação.

Esclarece que desde o primeiro contato telefônico em que foi apresentada a proposta, a atendente informou todos os dados do autor, como CPF e RG, endereço, inclusive o número do contrato de financiamento, o que afastou qualquer suspeita de fraude.

Narra o autor que foi encaminhado um e-mail (com slogan e todas as informações da BV) contendo o boleto para quitação do veículo no valor pactuado entres as partes.

Após o pagamento do referido boleto, o demandante começou a receber ligações e mensagens de texto (SMS) de cobrança da requerida, informando que havia débito em relação ao seu financiamento.

Além disso, foi surpreendido com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$ 32.584,65 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação contra o banco com quem possuía o contrato de financiamento (atual BANCO VOTORANTIM S/A) e contra o banco através do qual foi efetuado o pagamento do boleto (BANCO INTER S/A).

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude no boleto de contrato de financiamento firmado com a instituição financeira requerida
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Da análise dos autos, verifica-se que
o comprovante acostado no ID 168607027 demonstra que no dia 12/11/2018, foi efetuado o pagamento do valor de R$ 11.440,00 (onze mil quatrocentos e quarenta reais), referente à quitação do financiamento de veículo com o primeiro banco apelante, mas este continuou a efetuar cobranças ao argumento de que as parcelas do contrato estavam em atraso.

Assim, diante dos fatos, o autor buscou a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 168607030. Vejamos:

No caso, os requeridos alegam que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o autor agiu de forma negligente ao efetuar o pagamento do boleto sem as devidas cautelas, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Tratando-se de relação de consumo, convém esclarecer que é a vulnerabilidade reconhecida no art. 4o, I, da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão de prova.

Assim, o consumidor, por inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.

Narra a inicial que o autor recebeu um telefonema do número 0800.042.0134, no qual conversou com Amanda, que afirmou ser funcionária da BV financeira e propôs a quitação do contrato através do pagamento do valor total de R$ 11.440,00 (onze mil quatrocentos e quarenta reais), sendo enviado email com nome e informações dos bancos requeridos, contendo o boleto para quitação conforme proposta apresentada ao telefone.

E ainda, que o pagamento foi efetuado em 12/11/2018, sendo que o fraudador possuía informações detalhadas sobre o contrato
celebrado entre as partes, o que a levou a acreditar que os pagamentos se destinavam ao credor, com quem possuía relação jurídica.

E dias depois, passou a receber ligações de cobrança do banco apelado e teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida do contrato que acreditou ter quitado.

Consta ainda da inicial que o autor, com intenção de resolver a situação de forma administrativa, ligou diversas vezes e encaminhou mensagens e e-mails à instituição financeira requerida com quem possuía o contrato de financiamento, a fim de informar sobre o pagamento realizado, entregando-lhe os documentos necessários, incluindo o comprovante de pagamento.

In casu
, verifica-se que os bancos eram os únicos detentores das informações envolvendo o contrato celebrado pelas partes, podendo-se concluir pela ocorrência de falha em seu sistema de segurança, uma vez que os dados foram obtidos por terceiro que enviou boleto falso para que o autor fizesse o pagamento do débito em favor de fraudadores.

Na hipótese não há fortuito externo, uma vez que tanto o banco com quem o autor possuía o contrato de financiamento como aquele em que foi ocorreu o pagamento devem guardar pelo sigilo das informações dos seus clientes bem como zelar pela segurança dos seus sistemas.

Neste particular, insta salientar que não foi o demandante que imprimiu a fatura de seu computador que pudesse conter um vírus, mas ele recebeu uma fatura pelo email, incutindo em sua mente a certeza e a confiança de que a estava recebendo do banco requerido.

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Assim, ainda que se considere as campanhas realizadas pelas instituições financeiras, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Ressalta-se que ao exercer atividade de lucro, é do recorrido o dever de fornecer sistema seguro com absoluto sigilo dos dados bancários que estão sob sua guarda, apto a evitar atos como os narrados na inicial.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Na hipótese, incide a súmula 479 do STJ,
verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros ao cliente/autor, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante a consumidora lesada, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELO BANCO VIA WHATTSAPP – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO PROVIDO.

Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a autora e o banco apelado, este deve ser mantido no polo passivo da ação.

Se a autora, mediante ligação telefônica para o número 0800 informado no carnê de financiamento do banco apelado, recebe boleto por whatsapp e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelado, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição simples do valor pago de forma indevida.-”
(TJMT – N.U 1002564-19.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento do boleto realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a quitação do contrato de financiamento com o pagamento do boleto fraudulento.

De igual forma, razão não assiste aos apelantes quanto à alegação de inocorrência de dano moral.

No caso, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao autor, uma vez que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, o que configura a ocorrência de dano moral.

É cediço que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 168607033, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, entendo que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que repercute no patrimônio dos requeridos/apelantes sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos

e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023